Tribunal: STF
Processo: HC 270013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus.  Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Crime de homicídio tentado e estupro conexo. Reexame de provas. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, no qual se buscava a desconstituição da decisão de pronúncia do acusado pelos crimes de tentativa de homicídio e estupro, sob o argumento de ausência de provas judicializadas quanto ao delito sexual.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos na fase investigativa, especialmente quanto ao crime conexo de estupro; (ii) estabelecer se é possível, em sede de habeas corpus, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar os indícios de autoria e materialidade reconhecidos pelas instâncias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária prova cabal para condenação.

    4. O magistrado deve limitar a fundamentação da pronúncia à demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, sem aprofundamento probatório ou análise exauriente das teses defensivas.

    5. A narrativa da vítima, ainda que colhida na fase policial, apresenta coerência e descreve condutas que, em tese, configuram os crimes imputados, inclusive o delito de estupro.

    6. A aferição aprofundada da suficiência das provas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos.

    7. O habeas corpus não admite dilação probatória nem o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias nesse aspecto.

    8. Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413 e art. 654, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 264.145-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/12/2025; STF, RHC nº 263.840-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 02/12/2025; STF, HC nº 232.934-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2023.